Tribunal: STF
Processo: HC 216851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Davi Teles Marcal, em favor de Ednir Salles, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 748.278/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de EDNIR SALLES, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus n. 2126890-81.2022.8.26.0000. 



    Verifica-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar. 



    Neste mandamus, o impetrante alega, em apertada síntese, que não se pode cogitar que a gravidade em abstrato do delito seja motivo suficiente para decretação da prisão preventiva (fl. 12). 



    Aduz, ainda, que, considerando o quadro clínico de osteoporose óssea avançada, com 8 pinos na coluna cervical, além de ser idoso e ter como relato o próprio filho, afiançando que estando paciente solto não irá trazer qualquer risco a sua mãe, é motivo mais do que suficiente para afastar o periculum libertatis (fl. 13). 



    Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão preventiva, cumulada com a aplicação de outras medidas cautelares diversas prisão”. (eDOC 1)



    No STJ, a ordem foi indeferido liminarmente aplicando-se o enunciado da Súmula 691/STF. 



    O ato coator transitou em julgado em 21.06.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal e enfatiza a situação em que o paciente se encontra.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo do decreto prisional: 



    “Os fatos descritos pelo Ministério Público envolvem violência de gênero em face de mulher, nos exatos termos da Lei nº 11.340/ 2006. Tramita por esta Vara o processo 1500365-20.2020.8.26.0441 em que o réu é acusado de tentativa de homicídio contra a mesma vítima destes autos. Analisando ambos os autos conjuntamente, verifica-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para a preservação da ordem pública e para garantir a segurança da vítima. O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada em tais casos, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. No caso dos autos, observo que já foi decretada em desfavor do réu medida protetiva, posteriormente revogada a pedido da vítima. Contudo, o réu, pelo que se apurou até esta fase de cognição, voltou a atentar contra a integridade física da vítima, o que denota a insuficiência de medida cautelar diversa da prisão ou a fixação de nova medida protetiva. Não se pode descurar da realidade que se impõe, reveladora de que as vítimas, muitas vezes, pleiteiam a revogação de medida protetivas sob coação do então companheiro. Em muitos casos, ainda, as vítimas dependem econômica e financeiramente do companheiro, o que motiva o restabelecimento do relacionamento. No presente caso, há notícia de que o réu, em mais de uma ocasião, determinou que a vítima deixasse a casa em que residia, o que revela a violência de cunho patrimonial, nos termos do artigo 7º, inciso IV, da Lei M aria da Penha, que se soma às violências psicológicas, morais e físicas que também se apresentam. Assim, presente a condição de admissibilidade da medida gravosa, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    In casu, a necessidade e a adequação, exigidas pelo artigo 282 do Código de Processo Penal, também se reúnem. Com efeito, a mera fixação de medidas protetivas não se revela adequada, pois deixaria a vítima exposta ao seu ofensor, ora acusado. Os documentos que instruem a denúncia apontam que a vítima foi agredida pelo réu – fotografias no bojo da inicial – e que não é a primeira vez que fatos deste tipo ocorrem. 



    Ao contrário, consta que a situação é recorrente. A acusado teria atentado contra a vida da vítima, vale frisa, fatos que se apuram no processo 1500365-20.2020.8.26.0441. Por derradeiro, é de se considerar que o fato de ter residência fixa e ocupação lícita são predicados exigíveis de qualquer cidadão comum, que, portanto, não representam algo, por si só, em favor do acusado, pelo que estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 2, p. 91)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ademais, em que pese a doença que acomete o paciente, não há prova pré-constituída capaz de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão de cautelares diversas, notadamente a impossibilidade do recebimento de tratamento no estabelecimento prisional.



    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente